Tribunal: TJES
Processo: 5002730-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002730-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SARA SOARES DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR CONVOCADO:
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002730-89.2026.8.08.0000

PACIENTE:
SARA SOARES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de Santa Teresa
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO HC COLETIVO 143.641/STF. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de SARA SOARES DO NASCIMENTO contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que restabeleceu a prisão preventiva anteriormente substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, no processo em que a paciente responde, com outros 15 corréus, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com atuação em organização criminosa. A prisão domiciliar, concedida com fundamento nos arts. 318, V, e 318-A do CPP, foi revogada diante de reiterados deslocamentos não autorizados ao município de Vitória/ES comunicados pela SUBME.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o descumprimento das condições da prisão domiciliar autoriza o restabelecimento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a proteção à maternidade e o precedente firmado no HC Coletivo 143.641/STF impedem a retomada da custódia cautelar; e (iii) determinar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O descumprimento das condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar – especialmente deslocamentos reiterados para outra municipalidade sem autorização judicial – autoriza, nos termos do art. 282, §4º, e do art. 312, parágrafo único, do CPP, o restabelecimento da prisão preventiva diante da demonstração de inadequação e insuficiência da medida alternativa.

A alegação de urgência médica não se comprova de plano e demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, não afastando o caráter reiterado das violações comunicadas pela SUBME.

A proteção constitucional à maternidade (art. 227, CF) e o precedente firmado no HC Coletivo 143.641/STF não conferem direito automático à prisão domiciliar, sendo admissível a manutenção ou retomada da prisão preventiva em hipóteses excepcionais, como aquelas envolvendo organização criminosa ou descumprimento de medidas cautelares, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (HC n. 1.062.867, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 20/03/2026).

Não se verifica excesso de prazo, pois a ação penal envolve 16 réus, apuração de crimes de organização criminosa e diligências complexas, incluindo perícias múltiplas e recambiamento de custodiados, justificando tramitação mais longa sem evidência de desídia estatal, em conformidade com precedente do TJES (HC 5012239-78.2025.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29/09/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O descumprimento reiterado das condições fixadas para a prisão domiciliar autoriza o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos dos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, do CPP.

A proteção à maternidade e o precedente do HC Coletivo 143.641/STF não asseguram automaticamente a prisão domiciliar quando demonstrada a insuficiência da medida alternativa ou o envolvimento com organização criminosa.

A aferição de excesso de prazo deve considerar a complexidade da ação penal, de modo que a pluralidade de réus e a necessidade de diligências técnicas justificam maior duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §4º; 312, parágrafo único; 318, V; 318-A. CF/1988, art. 227. Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo nº 143.641/SP. STJ, HC n. 1.062.867, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 20/03/2026. TJES, HC 5012239-78.2025.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002730-89.2026.8.08.0000

PACIENTE:
SARA SOARES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de Santa Teresa
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
a

paciente

SARA SOARES DO NASCIMENTO
, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES.

A
paciente

SARA SOARES DO NASCIMENTO
foi denunciada, ao lado de outros 15 (quinze) corréus, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
(artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), no contexto de uma organização criminosa estruturada que atuava no município de Santa Teresa/ES.

Segundo a exordial acusatória, a paciente, de alcunha “Tia”, exerceria funções de venda de entorpecentes e supervisão de outros vendedores.

Inicialmente segregada em regime de prisão preventiva, a
paciente

SARA SOARES DO NASCIMENTO
obteve, em dezembro de 2024, a conversão da custódia em
prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico
, com fulcro nos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal, por ser genitora de oito filhos menores de idade.

O benefício, contudo, foi
revogado
pelo juízo de origem após comunicações da Subgerência de Monitoramento Eletrônico (SUBME) indicando reiterados descumprimentos das condições impostas, especificamente o deslocamento da paciente para o município de Vitória/ES sem autorização judicial prévia.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese:
i) justificativa do descumprimento
, alegando que o deslocamento ocorreu em situação de urgência médica para levar um menor a um hospital;
ii) desproporcionalidade da medida
, argumentando que a revogação viola a proteção à maternidade e à infância (HC Coletivo nº 143.641/STF); e
iii) excesso de prazo
, aduzindo que o processo tramita há quase dois anos e encontra-se paralisado aguardando laudos periciais.

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de cognição sumária.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a custódia foi restabelecida diante da insuficiência da medida domiciliar para conter o risco à ordem pública e que o feito aguarda o encaminhamento de laudos periciais para designação de audiência.

A douta
Procuradoria de Justiça
exarou parecer opinando pela
denegação da ordem
, sob o fundamento de que o descumprimento das condições autoriza o restabelecimento da preventiva e que a complexidade da causa justifica a tramitação atual.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Do
d
escumprimento das
m
edidas
c
autelares e
r
eiteração do
r
isco.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que restabeleceu a prisão preventiva da paciente após o descumprimento das condições da prisão domiciliar. O ordenamento processual penal é claro ao estabelecer, no art. 282, § 4º, e no art. 312, parágrafo único, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares autoriza a decretação da prisão preventiva.

No caso em tela, a
paciente

SARA SOARES DO NASCIMENTO
foi beneficiada com a prisão domiciliar em razão de sua condição materna, medida que exige, em contrapartida, rigorosa observância das restrições judiciais.

O registro de deslocamentos não autorizados para outra municipalidade (Vitória/ES) evidencia uma inadaptação ao regime de monitoramento e a insuficiência da cautelar menos gravosa para resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

A justificativa de emergência médica, além de demandar dilação probatória incabível na via estreita do
writ
, não supre a reiterada conduta de desrespeito às balizas fixadas pelo juízo.

Da
p
roteção à
m
aternidade e a
e
xcepcionalidade do HC Coletivo 143.641/STF.

Embora a proteção à maternidade e à infância possua sede constitucional (art. 227, CF), a orientação consolidada pelo Pretório Excelso no HC Coletivo nº 143.641/SP não confere um direito subjetivo automático e absoluto à prisão domiciliar.

A manutenção da custódia preventiva é legítima em situações excepcionais, como no envolvimento com criminalidade organizada ou quando demonstrada a ineficácia das medidas alternativas pelo descumprimento das condições impostas.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“[...]
o
descumprimento
reiterado das condições impostas em
prisão domiciliar
com monitoração eletrônica, notadamente violações ao recolhimento
domiciliar
e às áreas de circulação, demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas, autorizando, nos termos do art. 282, §4º, do CPP, a retomada da prisão preventiva.
[...]”.

(HC n. 1.062.867, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 20/03/2026.)

Do
i
nexistente
e
xcesso de
p
razo.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição da razoável duração do processo não deve se pautar por mero cálculo aritmético, mas pela análise da complexidade do caso concreto.

Na hipótese vertente, a ação penal envolve
16 (dezesseis) réus
e apura crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes, o que demanda diligências complexas, como perícias em diversos aparelhos celulares e recambiamento de presos. Tais fatores justificam uma tramitação mais dilatada, não se verificando desídia estatal ou paralisia injustificada que configure constrangimento ilegal.

Cito precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

"A contagem dos prazos processuais não é meramente aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades de cada caso concreto. A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus (seis), justifica a maior dilação da instrução criminal, afastando, por ora, a alegação de desídia do juízo ou de demora injustificada, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta do delito" (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5012239-78.2025.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 29/09/2025).

Dessa forma, a decisão que restabeleceu a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na comprovada ineficácia das medidas cautelares alternativas ante o descumprimento das obrigações fixadas.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM,
mantendo a custódia cautelar da
paciente

SARA SOARES DO NASCIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)